Tribunal: CARF
Processo: 10875.003074/2003-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.003074/2003-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.714 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
SADOKIN ELETRO E ELETRÔNICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
O auto de infração lavrado por servidor público competente e com suficiente
fundamentação fática e jurídica motivadoras da autuação não se deve ser
declarada nulidade, nos termos do art.59 do Decreto no70.235/72.
DCTF. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PERÍODO ANTERIOR A
31/10/2003. CONFISSÃO DE DÍVIDA. INEXISTÊNCIA. LANÇAMENTO
DE OFÍCIO OBRIGATÓRIO.
Anteriormente vigia na Receita Federal o entendimento de que a DTCF
somente tinha efeito de confissão de dívida em relação ao saldo a pagar, sendo
que os demais débitos informados na DCTF em outras condições, tais como
compensação ou suspensão por medida judicial, quando não confirmadas as
situações relatadas, deveriam ser objeto de lançamento de ofício (art. 2o da IN
SRF no 45/98, na alteração dada IN SRF no 15/2000 e art. 90 da Medida
Provisória no 2.158-35/2001).
Esse posicionamento foi alterado com a superveniência do art. 18 da Medida
Provisória no 135, publicada em 31.10.2003, depois convertida na Lei no
10.833/2003, que limitou as hipóteses de lançamento de ofício descritas no art.
90 da Medida Provisória no 2.158-35/2001.
Dessa forma, em relação aos débitos sob vinculação a processos judiciais não
confirmados, a DCTF transmitidas anteriormente a 31.10.2003 não tinham
efeito de confissão de dívida, exigindo-se o lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.003074/2003-13
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.714 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.003074/2003-13

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luís Cabral, Muller Nonato Cavalcanti Silva (suplente convocado), Thais de
Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da
Silveira Bilhim, substituída pelo Conselheiro Muller Nonato Cavalcanti Silva.

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
Contra a empresa qualificada em epígrafe foi lavrado auto de infração de
fls.14/26 em virtude da apuração de falta de recolhimento do IPI de períodos entre
janeiro e dezembro de 1998, exigindo-se-lhe o crédito tributário no valor total de R$
608.363,50.
O enquadramento legal encontra-se à fl. 17.
Cientificada, a interessada apresentou a impugnação de fls. 1/3, na qual alegou
ter interposto Medidas Cautelares Inominadas e Ações Ordinárias Declaratórias
visando "a redução do prazo de pagamento do tributo", estando ambas as ações em
fase de apelação junto ao TRF da 3' Regido. Estando o débito "sub judice, não há que
falar-se em débito pertinente ao tributo em comento, restando o presente Auto de
infração NULO DE PLENO DIREITO."
Ato contínuo, a DRJ-RIBEIRÃO PRETO (SP) julgou a impugnação do
Contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
ANO-CALENDÁRIO: 1998
MULTA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE BENIGNA. EXONERAÇÃO.
Exonera-se a multa de oficio imposta sobre diferença apurada em débito declarado na
DCTF, tendo em vista a retroatividade benigna do art. 18 da Lei n°10.833, de 2003,
com a redação do art. 18 da Lei n°11.488, de 2007.
Lançamento Procedente em Parte
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste recurso, a empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de mérito,
repetindo os mesmos argumentos apresentados na sua Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.714 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.003074/2003-13

Conforme se depreende dos autos, trata-se de lançamento de ofício de decorrente
da identificação de erros ou inconsistências nas Declarações de Contribuições e Tributos
Federais — DCTF, do(s) 1°, 2°, 3° e 4° trimestres de 1997 e/ou 1998 da empresa autuada. Foram
constatadas irregularidades nos créditos judiciais vinculados informados nas DCTFs, conforme
indicado no Demonstrativo de Créditos Vinculados Não Confirmados de e-fls.26 a 28, vez que
nas Medidas Cautelares Inominadas e Ações Ordinárias Declaratórias, sob n° 98.0006767-1 e
98.0011121-2, que o Contribuinte interpôs visando a redução do prazo de pagamento do
tributo, não havia impedimento para a cobrança daqueles tributos discutidos nos referidos
processos, conforme informação fiscal, e-fls.121.
No referido auto de infração, a Autoridade Fiscal cobrou aqueles tributos devidos
que não tiveram a vinculação não confirmada, a multa de ofício e os juros de mora.
A DRJ apenas cancelou a multa de ofício imposta sobre a diferença apurada em
débito de IPI declarado na DCTF, por aplicação da retroatividade benigna do art. 18 da Lei
n°10.833, de 2003, com a redação do art. 18 da Lei n°11.488, de 2007.
Em sede de recurso voluntário, o patrono da empresa requer a anulação do
restante do lançamento por total falta de objeto.
Feitas essas breves considerações para melhor compreensão da lide, passa-se à sua
análise.
O art. 151 do CTN estabelece as seguintes hipóteses para considerar o débito com
exigibilidade suspensa:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo;
IV- a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de
ação judicial; (Incluído pela Lcp n° 104, de 10/01/2001)
VI— o parcelamento. (Incluído pela Lcp n° 104, de 10/01/2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações
assessórios dependentes da obrigação.
(negritos nossos)
No caso ora analisado, após conferência da DCTF apresentada, constatou-se que
os valores devidos de IPI se encontravam indevidamente com a exigibilidade suspensa, posto
que as ações indicadas como vinculadas aos débitos não se enquadravam em nenhuma das
hipóteses contidas no dispositivo acima transcrito. Na certidão de objeto e pé, de e-fls. 117,
relativo ação cautelar 98.0006767-1, consta na sentença que o pleito foi julgado extinto, sem
julgamento do mérito. Quanto à ação ordinária n° 98.0011121-2, consta da certidão de e-fls.
118: que foi julgado improcedente o pedido da inicial.
Nessa época, era entendimento da Receita Federal que a DCTF somente tinha
efeito de confissão de dívida em relação ao saldo a pagar, sendo que os demais débitos
informados na DCTF em outras condições, tais como compensação ou suspensão por medida
judicial, quando não confirmadas as situações informadas, exigiam o lançamento de ofício para a
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.714 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.003074/2003-13

constituição do crédito (art. 2o da IN SRF no 45/98, na alteração dada IN SRF no 15/2000 e art.
90 da Medida Provisória no 2.158-35/2001).
Essa situação somente foi alterada com a superveniência do art. 18 da Medida
Provisória no 135, publicada em 31.10.2003, depois convertida na Lei no 10.833/2003, que
limitou as hipóteses de lançamento de ofício descritas no art. 90 da Medida Provisória no 2.158-
35/2001 a multa de ofício isolada somente nos casos de compensação indevida, e constituindo-se
como confissão de dívida, a partir de então, todos os valores declarados em DCTF.
Assim, em relação aos débitos suspensos por vinculação a processos judiciais não
confirmados em auditoria, a DCTF transmitida anteriormente a 31.10.2003 não tinha efeito de
confissão de dívida, exigindo-se o lançamento de ofício, como corretamente procedeu a
Autoridade Fiscal no presente caso, a fim de prevenir a decadência do tributo devido pela
empresa.
Além disso, resta evidente, a inexistência de nulidade do procedimento fiscal
prevista no art.59 do Dec.70.235/72, vez que o auto de infração foi lavrado por servidor
competente (Auditor Fiscal da Receita Federal) e se encontra devidamente motivado, com a
descrição dos fatos que ensejaram a autuação e a indicação do enquadramento legal, o que
permitiu à Autuada exercer plenamente o seu direito de defesa, como de fato fez, por meio, da
interposição dos recursos previstos no contencioso administrativo.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital